Tribunal: STF
Processo: ARE 1540738
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. LEI ESTADUAL DE EFEITOS CONCRETOS. ICMS EXPORTAÇÃO. TRANSFERÊNCIA A TERCEIROS. LIMITAÇÃO POR NORMATIVA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRESENÇA. INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO DESCOMPASSO ENTRE A LEI ESTADUAL E A NORMATIVA FEDERAL. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    1. Cuida-se de mandado de segurança preventivo, no qual a impetrante destaca a incongruência entre as prescrições da Lei Estadual nº 11.651/1991 e as disposições da Lei Kandir, no que diz respeito à utilização de créditos de ICMS provenientes de operações de exportação, almejando o afastamento da normativa ao proceder a transferência dos créditos. Notadamente, na petição inicial não foi pleiteada a declaração de inconstitucionalidade das normas estaduais, mas sim apontado o descompasso entre o disposto Lei Estadual nº 11.651/1991 e a Lei Kandir, como causa de pedir. Outrossim, ainda que se alegasse afronta direta à Constituição Federal, sabe-se que a jurisprudência há muito admite essa fundamentação, como causa de pedir, no mandado de segurança. Por todos: STF - RE: 1232885 AP, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 13/04/2023.



    2. Tendo a sentença extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485 do CPC, cabe a aplicação do art. 1.013, § 3º do CPC, para julgar-se o mérito da causa nesta instância ad quem.



    3. Vê-se a demonstração dos efeitos concretos na aplicação da legislação estadual, por meio dos documentos anexados ao evento 1, arquivos 05/08, os quais evidenciam notáveis disparidades entre os créditos de ICMS calculados nas operações de entrada e os débitos indicados nas operações de saída, denotando clarividente a prova pré-constituída da parte recorrente.



    4. O STJ já se manifestou no sentido de não ser possível, aos Estados da Federação, a imposição de condicionantes para o exercício do direito de transferência de créditos provenientes de ICMS exportação. Precedentes.



    5. As regulamentações estabelecidas pelo Estado de Goiás em relação à transferência de créditos de ICMS (Lei Estadual n. 11.651/1991 e Decreto nº 4.852/1997) restringem a abrangência do art. 25, §1º, da Lei Kandir, ao exigir a existência de relação negocial entre as partes cedente e cessionária, consubstanciada pela aquisição de mercadorias, bens ou serviços; a limitação do valor da transferência à 30% (trinta por cento) do valor da operação ou da prestação; o atendimento das condições contidas em ato do Secretário da Fazenda; e, ainda, decisão final do pedido de transferência competente ao Secretário de Estado da Fazenda, atual Secretário da Economia. Desta feita, imperiosa a concessão da segurança para assegurar à impetrante o direito de transferir os créditos de ICMS acumulados em virtude de exportação para terceiros, nos termos do artigo 155, § 2º, inciso X, “a”, da Constituição Federal, e do artigo 25, §1º, da Lei Complementar 87/96, sem a sujeição às restrições apontadas Art. 59, inciso II do CTE, e arts. 55 e 56-B do Decreto Estadual nº 4.852/97.



    APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente